Tribunal: TJDFT
Processo: 0736442-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736442-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, EXPEDITO TEIXEIRA DE ARAUJO, EZEQUIAS MARTINS DE SOUSA, FELISBERTO DE OLIVEIRA FILHO, FELISMINO DE OLIVEIRA BARROS, FELIZARDO DA SILVA RODRIGUES, FERNANDO BARROZO, FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA, FERNANDO LUIZ DOS SANTOS E SILVA, FERNANDO LUIZ FERREIRA, FERNANDO PAES DE SOUZA, FERNANDO POSSIDONIO DE ALMEIDA, FERNANDO ROCHA DA SILVA, FLAVIO GUILHERME DE ARAUJO LOPES, FLAVIO PEREIRA MATOS, FLAVIO SOARES FIGUEIREDO, FRANCIMAR RODRIGUES ALVES, FRANCIMAR VIANA DOS SANTOS, FRANCINALDO ARAUJO DE SOUZA, FRANCISCO ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA, FRANCISCO AFONSO DE ANDRADE DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 44798305- Pág.1/31, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora